Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Excludente de culpabilidade. Substituição da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 9 meses de reclusão pelo crime de importunação sexual cometido contra a enteada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a embriaguez voluntária exclui a culpabilidade; e (iii) a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. As declarações firmes e coesas da vítima - de que o réu tocou suas pernas e beijou suas nádegas - coerentes e harmônicas com o depoimento do pai dela e da testemunha, são provas suficientes para condenação.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de lesão corporal, nem o isenta de pena.
5. Embora cometidos no âmbito doméstico, se os crimes ocorreram sem violência ou grave ameaça - e essa não é presumida em razão da idade da vítima -, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 44 e 215-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968614, 0709557-58.2024.8.07.0001, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20.2.25; Acórdão 1962079, 0700268-80.2024.8.07.0008, Relator(a): Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30.1.25; (Acórdão 1263814, 00036036720188070006, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9.7.20.